Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730061-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gustavo Oliveira Costa Agravado: Lee, Brock, Camargo Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Oliveira Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0702359-94.2020.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS em face de GUSTAVO OLIVEIRA COSTA; Em ID n. 63818692 o devedor apresentou impugnação, alegando que não ficou estipulado no acórdão que o valor da condenação seria acrescido de juros, apenas de correção monetária. Aponta a existência de excesso de execução. Os autos foram remetidos ao Contador, que apresentou os cálculos em ID n. 63818692. Novamente, as partes se insurgiram contra os cálculos apresentados. Diante da controvérsia, passo a decidir sobre os parâmetros para a realização dos cálculos. A sentença de ID n. 59865029 havia julgado parcialmente procedentes os pedidos constantes do autor, no seguintes termos: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 25.577,85, a título de danos materiais, valor corrigido pelos índices legais, desde o ajuizamento da ação, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Julgo, ainda, procedente o pedido de indenização por danos morais, e condeno a Requerida a parar, ao Autor, a quantia de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelos índices oficiais, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data desta sentença. Com isso, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência em menor extensão do autor, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação - artigo 20, § 3o, do CPC. A sentença foi objeto de apelação, e o Eg. TJDFT deu provimento ao apelo, nos seguintes termos: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ora fixados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, acrescidos ao referido montante, majorando tais honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação. Embora conste na parte final do acórdão a frase "majorando tais honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação", entendo que o Eg. Tribunal quis fixar os honorários em 12% do valor atualizado da causa, quando diz "ora fixados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa". Isso porque, no contexto do acórdão, verifico que o termo "valor atualizado da condenação", trata-se, na verdade, de erro material não embargado em tempo oportuno, considerando que, a partir do momento em que o Tribunal reforma a sentença recorrida, não há que se falar em valor de condenação, já que o recurso foi provido para julgar improcedentes os pedidos do autor, tão somente. Caso o objetivo do Tribunal fosse arbitrar os honorários sobre percentual da condenação revertida em sede de apelação, tal previsão viria expressa no dispositivo do acórdão. Dessa forma, entendo que o objeto da presente execução é o percentual de 12% referente aos honorários de sucumbência, que devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa. Nestes termos, rejeito as impugnações apresentadas pelas partes acerca do valor da dívida. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Contador, após preclusa esta decisão, para a atualização do valor do débito, que corresponde a 12% do valor atualizado da causa, a título de honorários de sucumbência. O valor da causa, que deve ser atualizado, consta em ID n. 59865028 - Pág. 8. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para homologação.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 18659232), em síntese, que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, fixou os honorários no valor correspondente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. Assevera que a alteração promovida pelo Juízo singular caracteriza ofensa à coisa julgada. Salienta que eventual erro material deveria ter sido sanado por meio da interposição de embargos de declaração no momento oportuno. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, fixados os honorários de advogado em 12% (doze por cento) do valor da condenação. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 18659233). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual violação à coisa julgada na alteração da base para o cálculo do montante dos honorários de advogado. No caso em análise, inicialmente, foi proferida sentença (Id. 18659248) que julgou o pedido parcialmente procedente, tendo procedido à seguinte fixação dos honorários de advogado: “Em face da sucumbência em menor extensão do autor, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação - artigo 20, § 3o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Posteriormente, a Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso interposto pela sociedade anônima Tam Linhas Aéreas S/A (Id. 18659249) para julgar o pedido formulado por Gustavo Oliveira Costa improcedente, assim decidindo a questão relativa aos honorários de advogado: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ora fixados no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, acrescidos ao referido montante, majorando tais honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que apesar da reforma da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido, bem como da subsequente ausência de condenação no caso em análise, os honorários de advogado foram fixados em 12% do valor da condenação. Diante desse cenário, constata-se ter havido erro material no aludido acórdão, pois em razão da ausência de condenação no caso em análise o parâmetro para a fixação dos honorários de advogado deveria ter sido o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o referido erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Interposto o recurso no prazo legal previsto em lei, não há que se falar em intempestividade. 2. O art. 494, I, do CPC permite a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 3. A discussão quanto ao termo inicial dos juros moratórios referente aos honorários advocatícios fixados na sentença não se refere a mero erro material, sendo matéria de mérito preclusa por não ter sido alegada em momento oportuno. 4. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão no 1033752, 07052951520178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no PJe: 02/08/2017) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Uma vez transitada em julgado, a sentença condenatória é paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum devido. 2. Equívoco nos cálculos da contadoria a respeito do percentual dos honorários de sucumbência traduz simples erro material que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo. 3. Erros de cálculo não são superados pela preclusão e por isso podem ser sanados a qualquer momento.4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 893981, 20150020117265AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 28/09/2015, p. 237) (Ressalvam-se os grifos) Logo, evidenciado o erro material no acórdão transitado em julgado, houve a adequada correção da base de cálculo dos honorários de advogado pelo Juízo singular. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de prova de dano de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator